Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750180-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LUCIANO SANTOS CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME (exequente), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de LUCIANO SANTOS CRUZ, ora agravado, processo n. 0739886-87.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 178636829 dos autos de origem. Confira-se: “ 1. Indefiro a justiça gratuita aos exequentes, visto que os documentos anexados por eles não são aptos a demonstrar sua hipossuficiência, pessoas jurídicas que são (Súmula 481, STJ), porquanto muitos referem-se a documentos de exercício anteriores (2021 e 2022) e atinem a WANDER GUALBERTO FONTENELE, pessoa natural. Sendo assim, venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais. 2. Na retro petição, narra o exequente que o executado recebeu, administrativamente, parcelas retroativas dos períodos de (a) 24/03/2022 a 30/06/2022 e (b) 18/08/2022 a 30/09/2022. Sobre tais recebimentos incide o percentual de 35% de honorários, consoante contrato ID 173041688, cláusula 10a, letra "a". Contudo, quanto aos demais recebimentos (não retroativos) retratados no ID 173041673, deve incidir o percentual de 30%, consoante o mesmo contrato e cláusula, pois tais parcelas tratam de proveito econômico sobre pagamentos realizados por ordem judicial desde o fechamento do contrato. Sendo assim, venha nova memória de cálculo de modo a: a) aplicar 35% sobre parcelas retroativas recebidas administrativamente (períodos de (a) 24/03/2022 a 30/06/2022 e (b) 18/08/2022 a 30/09/2022); e b) aplicar 30% sobre demais parcelas recebidas pelo executado (por tais parcelas corporificarem proveito econômico sobre pagamentos realizados por ordem judicial desde o fechamento do contrato). 3. O contrato ID 173041688, cláusula 10a, letra "a", ainda prevê o pagamento de 30% durante 12 meses após o término do processo judicial ou implantação do benefício previdenciário em definitivo. Nesse sentido, deve o exequente precisar o estágio do processo judicial ou a implantação do benefício previdenciário em definitivo, no intuito de aferir-se a exigibilidade dos pagamentos previstos nesse trecho do contrato. Prazo: 15 dias, para cumprimento de todas as providências acima. Publique-se.” Inconformada, a exequente recorre. Inicialmente narra que a ação de origem versa acerca da execução de Honorários Advocatícios, no qual a Agravante é credora do importe atualizado R$ 14.264,23. Diz que teria comprovado a alegada hipossuficiência, todavia, teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que é possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Alega que “a Agravante, em que pese ser uma Pessoa Jurídica, dada a atual crise financeira mundial, o que é de conhecimento de todos, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira...". Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo, assim como a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa exatamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Cumpre-me ressaltar, desde logo, que possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. 2. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, o Enunciado de Súmula do colendo STJ, no 481. 4. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1732106, 07158663520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, nesta prelibação sumária, observo que, em tese, a recorrente, a despeito de alegar a hipossuficiência, não teria apresentado documentos aptos a conferir o benefício pleiteado, posto que sequer acosta aos autos declaração de faturamento atualizado, sendo que os documentos apresentados estão com dados zerados (ID 176532425 e 176532418). Ora, a empresa está em atividade, logo, deve apresentar documentos com os dados reais de seu desemprenho, seja lucro ou prejuízo, mas tudo zerado não reflete a realidade. Some-se a isso que o extrato bancário acostado ao ID 176532417 da origem mostra uma conta com saldo de R$ 5.484,51, mas paralisada, sem movimentação. Outrossim, os demais documentos são da pessoa física (WANDER), não servindo para comprovação em relação a pessoa jurídica que pleiteia o benefício. Não fosse isso bastante, cumpre observar desde logo que, em consulta ao sitio deste Tribunal, verifica-se que a parte ora agravante, empresa de cobrança, é autora em dezenas de ações executivas, sendo certo que, recentemente, inclusive nos últimos dois meses, ajuizou várias ações desta natureza, e nelas todas recolheu as custas iniciais, a exemplo: 0709706-34.2023.8.07.0019, 0747385-25.2023.8.07.0001, 0740478-34.2023.8.07.0001 e 0739886-87.2023.8.07.0001. Portanto, com a devida vênia, mas, nesta cognição sumária, não se verifica a necessária comprovação quanto a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, como bem sabido, no Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator